Tribunal: TJBA
Processo: 8087356-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087356-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ELINEIA SILVA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, PAULO EDUARDO PRADO

ASB00

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
A QUO
. EVENTO DANOSO. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO.
AUSÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. EVIDÊNCIA. DANO MORAL.
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087356-73.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e outros e como apelada ELINEIA SILVA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
negar provimento ao recurso da Ré
e

conhecer em parte e, na parte conhecida,
dar provimento ao recurso do Autor
, nos termos do voto da relatora.